Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021605-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:- WILDISON OLIVEIRA DE SOUSA
IMPETRADO:- 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
PACIENTES:- WILDISON OLIVEIRA DE SOUSA e ANA PAULA GOMES BORBA
Habeas corpus com pedido de liminar contra a decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 (tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção/facilitação a corrupção de menores).
O impetrante alega que os pacientes têm bons antecedentes, endereço certo e trabalho fixo e ainda, que a mulher tem um filho de 1 ano e 3 meses que requer seus cuidados.
Pede liminar para conceder liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
O deferimento de liminar em hipóteses como a destes autos só é devido quando demonstradas de forma inequívoca a urgência, a necessidade e a relevância da medida e, de pronto, o equívoco da autoridade coatora, o que não foi cumprido neste caso.
A alegação de constrangimento ilegal demanda exame mais aprofundado, inapropriado nesta fase de cognição sumária.
Desse modo, para decidir com a cautela obrigatória, é indispensável que o juízo de origem forneça os subsídios essenciais, além da oitiva do Ministério Público.
Por não vislumbrar, ao menos por ora, a arguida ilegalidade, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se à primeira instância as informações imprescindíveis.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
No expediente normal forense, distribua-se.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista